Tribunal: STF
Processo: ACO 3244
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GARANTIA PRESTADA PELA UNIÃO A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS POR ESTADO-MEMBRO. INADIMPLEMENTO. READEQUAÇÃO DA LIMINAR. 
1. Ação cível originária objetivando a suspensão da execução de contragarantias ofertadas pelo Estado de Minas Gerais à União em razão de contratos de empréstimo nos quais figurou como garantidora.
2. Liminar anteriormente deferida com fundamento no federalismo cooperativo, para determinar a suspensão da execução das contragarantias e impedir a inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência. 
3. Considerando (i) a vigência da decisão liminar por mais de 2 (dois) anos; (ii) que a União atesta que o Estado de Minas Gerais é elegível para aderir ao Novo Regime de Recuperação Fiscal; e (iii) que a legislação aplicável já foi regulamentada, é razoável limitar os efeitos temporais da decisão liminar. Caso contrário, todos os ônus financeiros seriam transferidos à União sem que fossem exigidas do Estado providências necessárias à regularização de sua situação. 
4. Pedido de readequação da liminar parcialmente deferido para limitar sua vigência ao prazo máximo de 6 (seis) meses, prejudicado o Agravo Interno da União. 
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face da União, com o objetivo de suspender a execução de contragarantias que constam de contratos de operações de crédito firmados pelo autor com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, nos quais a União figura como garantidora. 
    2. Deferi a liminar para suspender a execução das contragarantias e afastar a inclusão do autor nos cadastros de inadimplência da Administração Federal, tendo em vista os deveres de cooperação entre os entes federados e o interesse do autor em aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF – LC nº 159/2017).
    3. Após o deferimento da liminar, a União apresentou contestação e pedido de revogação ou readequação da liminar, além de complementar a instrução do feito. Igualmente, o Estado de Minas Gerais juntou diversos documentos aos autos e manifestou-se sobre a contestação e o pleito da União acerca da liminar. 
    4. Intimei o Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o interesse em submeter novo pedido administrativo ao Ministério da Economia para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, à luz das novas regras estabelecidas pelas Leis Complementares n.º 178/2021 e nº 181/2021. O autor afirmou que só iria se pronunciar “sobre a adesão do art. 23 da LC 178/2021, quando puder conhecer os critérios e as condições necessárias à aplicação do disposto neste artigo (ou, conforme afirma a União, as questões procedimentais necessárias à aplicação)”. Na mesma ocasião, requereu a submissão do feito à conciliação no âmbito desta Corte ou da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal – CCAF/AGU.
    5. A União se manifestou pela ausência de interesse na instauração de procedimento conciliatório, haja vista que o Novo Regime de Recuperação Fiscal já se encontra devidamente regulamentado e que o Estado de Minas Gerais pode submeter pedido de adesão pela via administrativa. 
    6. É o relatório. 
    7. Chamo o feito à ordem para analisar o pedido da União sobre a readequação da liminar.
    8. A União postulou a revogação da liminar ou sua readequação com fundamento no possível agravamento de seu desequilíbrio fiscal. Considerou, de um lado, os impactos diretos da decisão liminar, uma vez que vem arcando com o pagamento das garantias contratadas com o Estado-autor. Lembrou também os possíveis efeitos indiretos do estabelecimento do precedente sobre os demais entes federados. 
    9. Requereu a revogação da liminar ou sua readequação para: (i) limitá-la temporalmente ao prazo de 6 (seis) meses; (ii) condicioná-la à submissão do autor às medidas de ajuste fiscal do RRF (LC nº 159/2017), com o protocolo perante o Ministério da Economia do “Plano de Recuperação Fiscal”, nos termos do art. 2º dessa Lei Complementar; e (iii) determinar igualmente a submissão do autor às vedações previstas no art. 8º da mesma norma.
    10. Assiste parcial razão à União. Considerando (i) que a liminar está em vigor por mais de 2 (dois) anos, desde 28.03.2019; (ii) que a União atestou nos autos que o Estado de Minas Gerais “é elegível para aderir ao Novo Regime de Recuperação Fiscal e também para celebrar o termo aditivo previsto no artigo 23 da LC n.º 178/2021”; (iii) que as leis complementares nº 178/2021 e nº 181/2021 foram aprovadas durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) para flexibilizar requisitos previstos anteriormente; e que (iv) a regulamentação das leis foi concluída pelo Ministério da Economia e pelos demais órgãos competentes, não existem óbices em âmbito federal para a apresentação do pedido administrativo pelo Estado de Minas Gerais.
    11. Embora a pandemia atual tenha tornado mais desafiador o contexto, não se pode postergar indefinidamente a adoção das medidas tendentes a equacionar o desequilíbrio fiscal dos estados, sob pena de incorrer-se no risco de não ser alcançado o ambiente adequado para tais ajustes e de onerar desproporcionalmente uma das partes contratantes. 
    12. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido da União de readequação da liminar, para estabelecer sua vigência por 6 (seis) meses contados da publicação da presente decisão, ao fim dos quais reapreciarei o pedido, prejudicado o Agravo Interno interposto.
    13. Determino, ainda, que o Estado de Minas Gerais comunique, nestes autos, a aprovação ou o andamento das medidas legislativas necessárias para o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal e o provável protocolo, durante o mesmo prazo de 6 (seis) meses a contar da intimação desta decisão, do seu pedido de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Economia, nos termos da Lei Complementar n.º 159/2017. 
    14. Por fim, intime-se o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para informar sobre o andamento das proposições legislativas encaminhadas pelo Poder Executivo local, necessárias à autorização do Estado de Minas para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator